Tribunal: TJMT
Processo: 1118717-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1118717-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES - CPF: 629.310.752-72 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1118717-71.2025.8.11.0041

APELANTE: ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de exibição de documentos ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação de exibição documental após a juntada do contrato de empréstimo consignado no curso do processo, determinando o rateio das custas processuais entre as partes e estabelecendo que cada litigante arcasse com os honorários de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira no curso do processo configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se a omissão administrativa da instituição financeira quanto ao pedido extrajudicial de exibição de documentos justifica a atribuição integral das custas processuais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração de pretensão resistida, caracterizada pela recusa injustificada do réu em apresentar os documentos mesmo após a provocação judicial.

A apresentação do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira no curso do processo atende à finalidade da demanda e afasta a configuração de resistência judicial apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

A mera ausência de atendimento ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura, por si só, pretensão resistida quando os documentos são apresentados espontaneamente em juízo.

O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais sejam suportadas pela parte cuja conduta deu causa ao ajuizamento da demanda.

A omissão administrativa da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada extrajudicialmente torna necessária a propositura da ação, o que justifica a atribuição das custas processuais à parte requerida.

Os demais documentos pretendidos pela autora não se mostram pertinentes ao objeto da ação, diante da apresentação do contrato e da existência de elementos suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de pretensão resistida em juízo, inexistente quando o documento é apresentado no curso do processo.

A omissão administrativa da instituição financeira quanto ao pedido extrajudicial de exibição de documentos justifica, à luz do princípio da causalidade, a atribuição das custas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82 e 85, §10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 452.610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2014; TJMT, ApCiv 1003031-65.2024.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2025; TJMT, ApCiv 1115390-21.2025.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1118717-71.2025.8.11.0041

APELANTE: ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
ajuizada em face do
BANCO INBURSA S.A.,
que acolheu parcialmente o pedido, declarando satisfeita a obrigação de exibição em razão da juntada do contrato pelo réu no curso do processo, determinou o rateio das custas processuais entre as partes (“pro rata”), bem como estabeleceu que cada litigante arcasse com os honorários de seu respectivo patrono, observada a concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, sustentando que restou configurada pretensão resistida, pois a instituição financeira deixou de atender ao pedido administrativo de apresentação dos documentos, tendo permanecido inerte por aproximadamente 75 dias, o que obrigou o ajuizamento da ação.

Aduz que a sentença é contraditória, pois reconhece, na fundamentação, que a inércia do banco deu causa à propositura da demanda, mas, no dispositivo, deixa de condená-lo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, determinando apenas o rateio das custas.

Invoca o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC) e sustenta que, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à judicialização.

Sustenta ainda que a sentença indeferiu indevidamente a exibição de outros documentos considerados essenciais, tais como termo de averbação junto ao INSS, comprovante de repasse dos valores, extratos analíticos da evolução da dívida e eventual gravação telefônica da contratação, afirmando que tais elementos são necessários para verificação da regularidade da contratação e eventual apuração de fraudes bancárias.

Argumenta que a negativa de exibição desses documentos configuraria cerceamento do direito à prova, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, sustenta que a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais viola diretamente o art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, pois, tendo sido reconhecida a procedência do pedido, o ônus deveria recair sobre a parte vencida.

Requer a reforma da sentença para inverter o ônus das custas processuais, determinar a exibição integral dos documentos da contratação e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Em contrarrazões (id. 351535859), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 352599852.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face de
BANCO INBURSA S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação de exibição documental, determinando o rateio das custas processuais entre as partes e estabelecendo que cada litigante suportasse os honorários de seu patrono.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar, de um lado, se houve resistência injustificada da instituição financeira apta a justificar a condenação integral da parte requerida nos ônus sucumbenciais e, de outro, se é correta a distribuição “pro rata” das custas processuais determinada na sentença.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a presente demanda foi proposta com o objetivo de obter a exibição de documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 89-847996960/20, bem como de outros documentos correlatos à contratação.

No curso do processo, entretanto, a instituição financeira apresentou o contrato de empréstimo requerido, documento este que constitui o objeto principal da demanda, circunstância que levou o juízo de origem a declarar satisfeita a obrigação de exibição documental.

Nesse contexto, entendo que não assiste razão à apelante quanto ao pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários somente se justifica quando demonstrada efetiva pretensão resistida, isto é, quando há recusa injustificada do réu em apresentar os documentos, inclusive após a provocação judicial.

Dessa forma considerando que houve a apresentação dos documentos em questão, não há falar em condenação ao pagamento de honorários conforme entendimento jurisprudencial predominante acerca da questão, inclusive do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consignado pelo acórdão recorrido
a ausência de pretensão resistida do agravado, a ele não compete arcar com os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 452610 MS 2013/0413231-7, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2014)

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 3. Recurso desprovido. (N.U 1003031-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)”

Ademais, entendo oportuno destacar que o documento essencial à controvérsia, consistente no contrato de empréstimo foi devidamente apresentado pela instituição financeira no curso do processo, circunstância que atende à finalidade da presente demanda.

Outrossim, no que se refere aos demais documentos postulados pela parte autora, compreendo que tais requerimentos não se mostram pertinentes ao objeto da ação, seja porque as informações relevantes já se encontram demonstradas por outros elementos constantes dos autos.

Assim, não se evidencia resistência injustificada na esfera judicial apta a ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse particular.

Por outro lado, quanto à distribuição das custas processuais, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, ainda que o documento principal tenha sido apresentado posteriormente, verifico que a propositura da demanda decorreu da necessidade de obtenção judicial da documentação, situação que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, embora não se verifique resistência judicial suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, é possível reconhecer que a necessidade de judicialização da questão decorreu da conduta da instituição financeira, razão pela qual as custas processuais devem ser suportadas pela parte requerida.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS E DESPESA PROCESSUAIS E DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos, com condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, ao argumento de que não houve resistência à pretensão autoral, porquanto os documentos foram apresentados espontaneamente com a contestação; (ii) subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a configuração de pretensão resistida para fins de condenação em custas processuais e honorários advocatícios; (ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade nas ações de exibição de documentos quando os documentos são apresentados espontaneamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade determina que as despesas e ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, não configurando sanção pelo resultado desfavorável, mas consequência natural da conduta que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

5. A omissão administrativa da instituição financeira em responder ao pedido extrajudicial de exibição de documentos constitui causa determinante para o ajuizamento da ação, o que impõe a manutenção do ônus de arcar com as custas e despesas processuais.

6. Em ação de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração cumulativa de recusa administrativa e de resistência à pretensão autoral em juízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A mera ausência de resposta a pedido administrativo não configura pretensão resistida quando os documentos solicitados são apresentados de forma espontânea em sede judicial, por meio da contestação, segundo a Corte Cidadã.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.__

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3°, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1687787/SP, AgInt no REsp 1757147/SP, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, ApCiv 1081220-57.2024.8.11.0041, ApCiv 1009271-36.2025.8.11.0041.

(N.U 1115390-21.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)”

Dessa forma, se mostra adequada a reforma parcial da sentença apenas para atribuir à instituição financeira o pagamento integral das custas processuais, mantendo-se, todavia, a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para reformar a sentença quanto à distribuição das custas processuais, a fim de atribuí-las integralmente à parte requerida, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026